Tribunal: CARF
Processo: 19515.003220/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos casos em que o pagamento dos tributos objeto da fiscalização ocorre após a ciência ao sujeito passivo do termo de início do procedimento fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003220/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.602 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
OSVALDO MÁRIO ROMANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos casos em que o
pagamento dos tributos objeto da fiscalização ocorre após a ciência ao sujeito
passivo do termo de início do procedimento fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003220/2007-06
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de Auto de Infração de fls. 225-229, com o lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física, relativo aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, no valor de R$
134.158,56, juros de mora de R$ 70.424,38 (calculados até 28/09/2007) e multa de ofício de R$
100.618,90.
A ação fiscal foi iniciada com a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal
Extensivo em 18/09/2007 (fl. 160), para a coleta de informações e documentos destinados a
subsidiar a ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte Sr. Vicente Romano Sobrinho, com o
qual o Sr. Osvaldo Mário Romano manteve contas em conjunto nos anos-calendário 2002, 2003
e 2004.
Em sequência foi emitido Termo de Intimação em 19/09/2007 (às fls. 173-182),
encaminhado ao Contribuinte Recorrente por via postal. Como a correspondência não pode ser
entregue no endereço informado por motivo de mudança, emitiu-se novo Termo de Intimação
em 03/10/2007 (às fls. 187-196), encaminhado ao Contribuinte por via postal, com ciência em
Aviso de Recebimento - AR em 04/10/2007 (fl. 197).
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

O procedimento fiscal e as infrações foram relatados pela autoridade lançadora no
Termo de Verificação Fiscal e na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 216-224) e
quanto à multa (fls. 225-228).
O Contribuinte Recorrente foi intimado em 29/10/2007 (fl. 230), e apresentou
impugnação (fls. 237-262) tempestiva.
Em julgamento pela DRJ (fls. 294-314), a mesma manteve o lançamento
tributário, julgando improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase litigiosa, iniciada
por impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa, assegurados no
presente caso.
AÇÃO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
Instaurado o procedimento fiscal exclui-se a espontaneidade do contribuinte em relação
ao tributo, período e à matéria nele expressamente inseridos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos
creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à presunção legal de
omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme
dispõe a Lei n° 9.430/1996.
PROVA ILÍCITA. SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, a prestação, por parte
das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do
Ministério da Fazenda não constituí quebra do sigilo bancário.
MULTA APLICADA. CONFISCO.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária e sua
aplicação decorre de expressa previsão legal. No que tange à inovação da figura de
confisco, não compete à autoridade julgadora administrativa formar juízo sobre a
validade jurídica das normas vigentes, aplicada na determinação do crédito tributário,
sendo-lhe defeso apreciar arguições de aspecto da constitucionalidade do lançamento.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
ILEGALIDADE.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na
esfera administrativa.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃ O DE PROVAS. SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
As provas, informações e argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito do contribuinte de fazê-lo em momento processual diverso.
A solicitação de perícia deve apresentar os motivos de pedido, bem como relacionar os
quesitos e indicar o perito.
Lançamento Procedente

Intimado da decisão, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 320-345), o
qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 320-345) tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Da Nulidade do Auto de Infração em Razão de Falta de Intimação do Recorrente para
Prestar Esclarecimentos ou para Pagar o Débito
Alega o Recorrente que estaria nulo o auto de infração pelos seguintes
argumentos:
O Recorrente sustentou a nulidade absoluta do auto de infração, por ter origem em
procedimento que cerceou o seu direito à ampla defesa. Sustentou que não houve
cumprimento da formalidade descrita no artigo 844, do Regulamento do Imposto de
Renda.
Tal argumento foi rejeitado sob a alegação de que houve intimação para apresentação
dos documentos.
Equivocada a r. decisão. O que o referido artigo 844 traz é, como já dito, verdadeira
regra de estrutura dirigida à autoridade fiscal, impondo-lhe, para poder iniciar os
procedimentos tendentes ao lançamento de ofício, o dever de previamente intimar o
interessado para prestar os esclarecimentos necessários, em 20 (vinte) dias e, mais,
notificá-lo de seu direito de recolher o imposto devido apenas com multa moratória
no prazo de 30 (trinta) dias."
Vê-se, assim, que o direito principal albergado pelo referido dispositivo não foi
garantido pela Fiscalização, o que, independentemente de ter havido outras intimações,
implica na nulidade de todo o procedimento fiscal.
Isso porque a falta de intimação da Recorrente para, no tempo estabelecido, pagar sem
multa de ofício ou prestar esclarecimentos implicou em evidente violação a seu
direito à ampla defesa e ao contraditório, ferindo inclusive o primado do devido
processo legal.
(destaques originais)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

Em análise ao procedimento fiscal e as infrações foram relatados pela autoridade
lançadora no Termo de Verificação Fiscal e na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
216-224) e quanto à multa (fls. 225-228) tem-se como destaco:
I - DO HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE VICENTE
ROMANO SOBRINHO:
(...)
Em 25/06/2007, o contribuinte Vicente Romano Sobrinho declara (fls 18) que as contas
bancárias mantidas junto ao Banco Real - agência 0103 - c/c 2702770 e agência 004 -
c/c 186956 são CONJUNTAS com o Sr. OSVALDO MARIO ROMANO. Informa,
ainda, que o Sr. Heitor Romano é seu irmão e que não possui conta corrente em
conjunto com o mesmo.
Em 25/06/2007, lavramos o Termo de Embaraço à Ação Fiscal (fls 19), em função da
não exibição dos documentos solicitados, nos termos do Inciso I, do artigo 33 da Lei
9430/96; que foi recebido pelo contribuinte Vicente Romano Sobrinho em 26/06/2007,
por via postal, conforme Aviso de Recebimento - AR (fls 20).
(...)
O contribuinte Vicente Romano Sobrinho apresentou os extratos bancários das contas
mantidas junto ao Banco Real, a saber:
a) Caderneta de Poupança - agência 0103 - conta 18366204-0, em CONJUNTO com
Heitor Romano;
b) Conta Corrente - agência 0103 - c/c 2.702770-1, em CONJUNTO com Osvaldo
Mário Romano (fls 45);
c) Caderneta de Poupança = agência 0347 - conta 009700973, em CONJUNTO com
Osvaldo Mário Romano (fls 46 a 79);
d) Caderneta de Poupança - agência 0004 - conta 001886956, em CONJUNTO com
Osvaldo Mário Romano (fls 80 a 88);
e) Caderneta de Poupança - agência 0842 - conta 002702770, em CONJUNTO com
Osvaldo Mário Romano (fls 89 a 106); e
f) Caderneta de Poupança - agência 0103 - conta 002702770, em CONJUNTO com
Osvaldo Mário Romano (fls 107 a 157).

Em 18/09/2007, foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo (fls 158), em
nome de OSVALDO MARIO ROMANO - CPF 077.826.598-68, para proceder a coleta
de informações e documentos destinados a subsidiar a presente ação fiscal.
Em 19/09/2007, lavramos o Termo de Intimação (fls 159), intimando o contribuinte
Vicente Romano Sobrinho a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em
suas contas bancárias, conforme relação anexa à Intimação (fls 160 a 169); que foi
recebido pelo contribuinte, em 24/09/2007, através de via postal, com Aviso de
Recebimento (fls 170).
Ressaltamos que as devoluções de cheque e/ou depósitos, resgates e transferências de
mesma titularidade não foram incluídas na relação, conforme parágrafo 3°, inciso 1° do
artigo 42 da Lei 9.430/96. Também cabe esclarecer que os exames se restringiram a
análise das contas bancárias aqui citadas.
Ainda em 19/09/2007, lavramos o Termo de Intimação (fls 171), intimando o co-titular
OSVALDO MARIO ROMANO - CPF 077.826.598-68 a comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas bancárias CONJUNTAS mantidas junto
ao Banco Real, conforme relação anexa à Intimação (fls 172 a 180). Cópia deste Termo
foi enviado ao endereço constante em nossos cadastros - Rua Araguaia, 276, Canindé -
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

por via postal; porém o Aviso de Recebimento (AR) retornou, junto com a
correspondência, com a expressão "MUDOU-SE" (fls 181 e 182).
Em 02/10/2007, o contribuinte Vicente Romano Sobrinho informa que o seu pai, Sr.
Osvaldo Mario Romano, tem domicílio à Rua Pascoal Malatesta, 112 - Pari – São
Paulo/SP, conforme correspondência de fls 183.
Em 03/10/2007, lavramos o Termo de Intimação (fia ler), intimando o co-titular
OSVALDO MARIO ROMANO - CPF 077.826.598-68 a comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas bancárias CONJUNTAS mantidas junto
ao Banco Real, conforme relação anexa à Intimação (fls 186 a 194); que foi recebido
pelo contribuinte, em 04/10/2007, através de via postal, com Aviso de Recebimento (fls
195).
Findo os prazos constantes nos Termos de Intimação, tanto o contribuinte Vicente
Romano Sobrinho quanto o co-titular Osvaldo Mario Romano, não apresentaram
nenhum documento que comprove a origem dos recursos creditados/depositados em
suas contas bancárias conjuntas.

Quando do julgamento, assim constou no acórdão atacado:
Quanto à alegada falta de intimação para pagamento do débito apenas com multa
moratória, cabe destacar que o artigo 7o, §1° do Decreto n° 70.235/1.972 determina que
o início da ação fiscal exclui a espontaneidade do contribuinte, como se observa na
transcrição a seguir:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001).
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. (Grifo nosso)

Portanto, com o início do procedimento fiscal e a conseqüente perda de espontaneidade,
aplica-se a multa de ofício por falta de declaração sobre imposto a pagar apurado no
lançamento, na medida em que ficou caracterizada a existência de omissão de
rendimentos.
Vale observar que o período em que se realiza o trabalho de fiscalização está sob a
égide do princípio inquisitório, no qual a autoridade fiscal busca esclarecer os fatos e
apresentar suas conclusões ao contribuinte. Assim, ao ser intimado, foram fornecidos ao
impugnante os elementos necessários à compreensão da motivação do procedimento
fiscal, solicitadas justificativas por escrito e apresentação de documentos
comprobatórios da origem dos recursos depositados em contas correntes.
Frise-se que após a emissão do Auto de infração os autos estiveram à disposição do
contribuinte, de acordo com a sua conveniência, no órgão preparador durante os 30
(trinta) dias do prazo para impugnação e que este demonstrou, na peça impugnatória,
conhecer plenamente a infração a ele imputada.

E, a meu ver, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ainda, em relação ao pagamento apenas com a multa moratória, cabe destacar que
o artigo 7o, §1°, do Decreto n° 70.235/1.972, determina que o início da ação fiscal exclui a
espontaneidade do contribuinte, como se observa na transcrição a seguir:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (Grifo nosso)

Também, o artigo 138, § único, também do Código Tributário Nacional, prevê
sobre a denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Portanto, com o início do procedimento fiscal e a consequente perda de
espontaneidade, aplica-se a multa de ofício por falta de declaração sobre imposto a pagar
apurado no lançamento.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Da Nulidade da Autuação por Irregularidade na Obtenção das Informações Financeiras –
Sigilo Bancário
O Recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo bancário
sem o prévio controle jurisdicional.
Pois bem. Não assiste razão ao Recorrente. Ora, os extratos foram solicitados à
instituição bancária no curso da ação fiscal, sem que tenha ocorrido qualquer irregularidade.
Aliás, o Contribuinte não aponta quaisquer vícios efetivos no procedimento, limita-se a afirmar
que não houve prévia autorização dada pelo Poder Judiciário, o que, após consolidação de
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende-se não ser necessário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Da Ausência de Provas Acerca das Infrações Apontadas e da Impossibilidade de se
Presumir como Rendimento Meras Movimentações Financeiras
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, “(...) o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso.” (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, considerando que as razões trazidas no recurso
voluntário são iguais àquelas que constam da peça impugnatória (argumentos, jurisprudência,
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

doutrina), razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
[...]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Conforme relatado pela autoridade fiscal às fls. 214/218, o contribuinte acima
identificado não comprovou a origem dos recursos depositados/creditados em suas
contas bancárias e de investimento ao longo dos anos-calendário em questão, conforme
relação às fls. 186 / 194, com dados consolidados nos demonstrativos de fls. 217 / 218.
Em sua defesa, o impugnante argumenta que inexistem provas quanto à ocorrência da
infração, não havendo sequer prova primária a possibilitar a presunção de omissão de
receita.
Em relação à afirmação do contribuinte, cabe esclarecer que o lançamento com base em
depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal o art. 42 da lei n° 9.430/96,
o art. 4o da Lei n° 9.481/97, e o art. 1o da Lei n° 9.887/99. Trata-se de uma presunção
legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr
comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada, "in verbis":
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

A partir de sua entrada em vigor, esta lei estabeleceu a presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do
imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e
montante:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e
recolhimento lhe caibam.

As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(júris et jure)e relativas (júris tantum). Denomina-se presunção júris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
se que a presunção é júris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua não realidade. Conclui-se, por
conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a presunção legal de renda,
caracterizada por depósitos bancários, é do tipo júris tantum (relativa), ou seja, cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em suas contas para,
assim, tentar afastar a tributação sobre a renda.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o conseqüente é a presunção de omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, deve
ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em
um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de se ver, como já
analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
Dos autos verifica-se que o interessado, durante a ação fiscal, não apresentou
informações ou documentos relevantes que comprovem a origem de todos os depósitos
efetuados em suas contas correntes e de aplicações financeiras, relacionadas às fls. 186 /
194, que corroborem a alegada inexistência de débito. O mesmo sucede na impugnação
apresentada.
A simples alegação sem a apresentação de documentos ou informações relevantes não é
suficiente para descaracterizar o lançamento de débito, vez que os atos administrativos
são vinculados e nascem com a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sob
pena de responsabilidade ao administrador.
A ausência de documentos hábeis, comprobatórios do alegado, não permite conclusão
diversa daquela a que chegou a Autoridade Lançadora na fase de constituição do crédito
tributário.

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também neste
quesito, mantendo-se o lançamento.

Da Ilegalidade da Multa de Ofício e da Taxa Selic
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Também, alega o Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, assim como majoração da mesma, porquanto sua variação não guarda
correlação lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.602 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003220/2007-06

do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital